Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704800-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: WALDOMIRO MOREIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: LEDA MARCIA MOREIRA SKAF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. NEGATIVA. ILICITUDE DE CONDUTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lide versa sobre negativa de custeio por plano de saúde de tratamento pelo sistema home care e a (in)existência de dano moral indenizável. 2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do STJ. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças abrangidas pela cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento a ser prestado em favor do segurado. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar vai de encontro à finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, prescrito pelo médico como sendo o mais adequado ao paciente. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000, sustentando ser legítima a recusa ao custeio do tratamento home care, uma vez que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, asseverando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente ato ilícito. Em sede de contrarrazões, o recorrido WALDOMIRO MOREIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso especial com base em jurisprudência consolidada desta Corte encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.028.349/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/3/2023). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. 4. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.696.364/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 31/8/2022). 5. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/12/2022). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 27/10/2022). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp n. 1.111.839/DF (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da existência do dano moral compensável decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024